Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PAUTA. INEXISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. Consta no sistema informativo do Tribunal que a expedição eletrônica se deu no dia 25/05/2002 às 13:55:54, conforme a certidão ID 35621297. Acontece que o sistema registrou ciência automática em 06/06/2022 às 23:59 porque o patrono não registrou ciência no prazo de 10 (dez) dias corridos após a disponibilização do ato.
2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o e §§ da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado, dispensando que a intimação seja também publicada Diário da Justiça Eletrônico, conforme precedentes do STJ. O aperfeiçoamento da intimação eletrônica enseja o início da fluência do prazo no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema. Não havendo consulta eletrônica pela parte ao ato processual em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
3. Verifico a ausência de prejuízo, já que o feito foi incluído em pauta (ID 34548426) após o pedido de sustentação oral (ID 34322126), e novamente retirado (ID 35352272) e incluído (ID 35621297), sem que o embargante tenha apresentado, em qualquer das oportunidades, seu e-mail nome completo e número da OAB, conforme a Portaria 52/2020, art. 12, §3o, deste Tribunal.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Não há falar na ocorrência de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.